Tribunal: TCU
Processo: 034.607/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6149/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.607/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia da Silva (XXX.396.827-XX); Dara Arruda de Lima (XXX.594.924-XX); Eliete Vieira da Silva Lima (XXX.311.284-XX); Gladson dos Reis (XXX.838.277-XX); Joanete Mari Lamb (XXX.590.360-XX); Leticia da Silva Santanna (XXX.440.987-XX); Luciana Olivia Ubarana (XXX.898.794-XX); Maria Antonia Araujo de Paula (XXX.426.602-XX); Maria Aparecida Ubarana (XXX.031.314-XX); Maria da Apresentacao Ubarana (XXX.090.274-XX); Marilene Mendes Goncalves Vargas (XXX.314.591-XX); Neide Monte da Silva (XXX.955.837-XX); Solange da Silva Nascimento (XXX.174.087-XX); Yhan Sant Anna de Souza (XXX.661.297-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.